Tribunal: STF
Processo: MI 5477
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO – VÍCIO – PROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso: 
    Carlos Alberto de Carvalho, agente penitenciário do Estado de São Paulo, formalizou mandado de injunção em face dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, apontando lacuna legislativa a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 
    Vossa Excelência, em 22 de março de 2018, deferiu parcialmente a injunção, para assentar o direito do impetrante a ter analisado o pedido da aposentadoria definida no artigo 40, § 4º, inciso II, da Carta da República, observado o regime da Lei Complementar nº 51/1985.
    O Estado interpôs embargos de declaração, afirmando omissão no pronunciamento. Diz não examinado o argumento alusivo à ausência de lacuna legislativa, considerada a Lei Complementar estadual nº 1.109/2010, a disciplinar a aposentadoria especial dos agentes de segurança penitenciária de São Paulo, em razão do desempenho de atividade de risco. Requer sejam conferidos efeitos modificativos aos declaratórios, a fim de ser inadmitida a impetração ou, sucessivamente, indeferida a ordem postulada.
    Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões. 
    2. Ante a disciplina, por meio da Lei Complementar nº 1.109/2010, da aposentadoria voluntária dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo, em decorrência do desenvolvimento de atividade de risco, assiste razão ao embargante.
    Constatada a regulamentação, carece a impetração de interesse.
    Não houve manifestação expressa quanto à pretensão referente à aposentadoria especial por exercício de atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição de 1988.
    No curso da injunção, o Tribunal editou o verbete vinculante nº 33 da Súmula, com o seguinte teor:
    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    Os efeitos do enunciado alcançam a Administração Pública direta e indireta, nos três níveis da Federação, conforme prevê o artigo 103-A, cabeça, da Lei Maior. Eventual descumprimento abre a via da reclamação, tendo em vista o § 3º do dispositivo.
    Levando em conta a inexistência de lacuna legislativa e o verbete, constata-se a perda superveniente do interesse processual em ver julgada a impetração. 
    3. Provejo os declaratórios para, imprimindo-lhes efeitos modificativos, reconhecer a ausência de interesse processual, negar seguimento ao mandado de injunção e tornar insubsistente a decisão anterior. 
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator